Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726298-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP, CHARLEY DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA, CHARLES DELALIBERA DOURADO DESPACHO É desnecessária a intimação dos agravados para contrarrazões, pois, enquanto o primeiro, segundo e quarto recorrentes, conquanto citados na execução (id 109702642; 112672804 – autos principais), não compareceram aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.064.852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017), a terceira agravada ainda não foi citada – id 136512775 – autos principais. (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR